Tribunal: TJPA
Processo: 0015949-21.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015949-21.2016.8.14.0040
APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

APELADO: SPAZZIO CHOPPERIA EIRELIEPP, PAULO CEZAR BRAZ DA SILVA RIBEIRO, CRISTIANO GUSMAO CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL: RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA CITAÇÃO – DECURSO DE PRAZO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA DO INCISO VI PARA O IV DO ART. 485, CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação Cível em Ação de Execução de Título Extrajudicial:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à nulidade da sentença, bem como à possibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil.

3.

A
causa extintiva do feito fulcra-se no decurso
in albis
para recolhimento das custas atinentes à citação dos requeridos, fazendo erigir, por conseguinte, a necessidade de revolvimento da tramitação processual que demonstra, em verdade, o decurso do prazo para recolhimento das custas atinentes à citação.

4.

O
fundamento utilizado na Sentença (ID
642905
) circunscreve-se à falta de interesse processual decorrente do decurso do prazo para recolhimento das custas, salientando que a Petição ID
642904 (p. 94) não se presta a demonstrar o interesse processual da parte, uma vez apresentada quando já fulminado o prazo legal par manifestação, razão pela qual afasto o fundamento da falta de interesse de agir, uma vez que a instrução processual denota falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento do feito (inciso IV), o qual não induz, outrossim, a necessidade de intimação pessoal.

5.

Aliás, se o apelante não concordava com o fundamento da sentença deveria ter manejado os competentes Embargos de Declaração, os quais não foram interpostos.

6.

O Princípio da Instrumentalidade das Formas e a Teoria do Aproveitamento dos Atos Processuais, não podem ser utilizados para afastar a Preclusão decorrente da inércia da parte que deve ser agente cooperativo do processo.

7.

Recurso conhecido e improvido, com a alteração do fundamento da sentença do inciso VI para o inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como partes
BANCO DA AMAZÔNIA S. A.,
SPAZZIO CHOPPERIA EIRELIEPP, PAULO CEZAR BRAZ DA SILVA RIBEIRO e CRISTIANO GUSMAO CARNEIRO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 04 de maio de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S. A.
, inconformado com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM,
que nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada por si em face de
PAULO SÉRGIO NAZARÉ GOMES
, ora apelado
,

julgou o feito extinto sem resolução do mérito.

O ora apelante ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo ter firmando com os requeridos Cédula de Crédito Bancário no valor de
R$ 188.449,80 (cento e oitenta e oito mil

quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos)
, o qual restou inadimplido e gerou o vencimento antecipado da dívida (ID
642904
)
.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
642905
) que julgou o feito extinto sem resolução do mérito, sob o entendimento de falta de interesse processual decorrente do não recolhimento das custas atinentes à citação dos requeridos no prazo assinalado.

Inconformado, o Banco da Amazônia S. A. interpôs recurso de Apelação (ID
642906
).

Afirma que a manutenção da extinção do feito o obriga a ajuizar nova ação para reaver seus créditos, afirmando ser basilar no ordenamento jurídico pátrio a teoria do aproveitamento dos atos processuais e instrumentalidade das formas, razão pela qual a disponibilização do pagamento das custas pendentes não pode servir de óbice ao andamento do feito.

Suscita error in procedendo pela falta de intimação pessoal, nos termos do §1° do art. 485 do Código de Processo Civil, salientando que, em 04/07/2017, informou novo endereço para citação, além de requerer a pesquisa junto ao BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, sem a manifestação do MM. Juízo ad quo acerca de seu pleito.

Afirma que o fundamento da extinção (inciso VI, art. 485, CPC) encontra-se equivocado, devendo o decisum atacado ter se fundamentado no inciso III do art. 485, CPC, pela não efetivação de atos que eventualmente lhe cabiam.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a Certidão ID
642906.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (ID
642908
).

Considerando a matéria versada determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
645319
), tendo, em que pese as diligências empreendidas no feito a conciliação restado infrutífera.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, com a ressalva de já ter sido a Decisão atacada proferida na vigência da Novel Legislação Processual Pátria (ID 642905).

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à nulidade da sentença, bem como à possibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise das questões recursais:

Nesse sentido, importante consignar que a
causa extintiva do feito fulcra-se no decurso
in albis
para recolhimento das custas atinentes à citação dos requeridos, fazendo erigir, por conseguinte, a necessidade de revolvimento da tramitação processual:

Deferida a citação dos requeridos (ID
642904 – p. 68
), o autor, ora apelante, fora intimado, por Ato Ordinatório, para recolhimento das respectivas custas (ID
642904 -
p. 69), tendo, entretanto, juntado tão somente a habilitação de seus patronos (ID
642904 – p. 74
)

No ID
642904 (p. 80-84), o recorrente requereu a juntada do Boleto de custas n.° 2016.03892511-66, havendo a devolução dos Avisos de Recebimento sem êxito na diligência (
ID
642904 – p. 85-91), razão pela qual o então exequente fora intimado para manifestação em 09/06/2017 (
ID
642904 – p. 92).

O recorrente apresentou a Petição
ID
642904 (p. 94) em 18/07/2012, informando o novo endereço do requerido Paulo Cezar Braz da Silva Ribeiro, além de requerer pesquisas junto ao RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD em relação ao requerido Cristiano Gusmão Carneiro.

A Certidão
ID
642904 (p. 98) informou,
in verbis
:

Certifico que após de devidamente intimada do ato ordinatório de fls. 65, através da publicação no D.J. n° 6215/2017 em 09/06/2017, a parte autora apresentou manifestação de fls.66/69 em 18/07/2017, porém não comprovou o recolhimento das custas devidas até a presente data.

O referido é verdade
e
dou fé.

Parauapebas/PA, 03 de agosto de 2017.

Nesse sentido, importante esclarecer que o fundamento utilizado na Sentença (ID
642905
) circunscreve-se à falta de interesse processual decorrente do decurso do prazo para recolhimento das custas, salientando que a Petição ID
642904 (p. 94) não se presta a demonstrar o interesse processual da parte, uma vez apresentada quando já fulminado o prazo legal par manifestação, razão pela qual afasto o fundamento da falta de interesse de agir, uma vez que a instrução processual denota falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento do feito (inciso IV), o qual não induz, outrossim, a necessidade de intimação pessoal.

Aliás, se o apelante não concordava com o fundamento da sentença deveria ter manejado os competentes Embargos de Declaração, os quais não foram interpostos.

Somado a isso, o Princípio da Instrumentalidade das Formas e a Teoria do Aproveitamento dos Atos Processuais, não podem ser utilizados para afastar a Preclusão decorrente da inércia da parte que deve ser agente cooperativo do processo.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos, com destaque ao julgamento proferido pelo Excelentíssimo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, componente desta Turma:

AÇÃO MONITÓRIA. REQUERENTE NÃO PROMOVEU A CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL E INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, INCISO VI, § 3º DO CPC. DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO QUE SE MANTÉM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1.
Constatando o transcurso de quase 10 anos após a propositura do feito, sem sequer haver a citação do Réu. O Juízo “a quo” prolatou sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito com base no artigo 485, VI do CPC, por entender estar demonstrada a perda do interesse processual do Autor. 2. Exigência de prévia intimação pessoal apenas nos casos do art. 485, II e III do CPC. Feito extinto com base no inciso VI do referido dispositivo, portanto desnecessária tal formalidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(4813704, 4813704, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-23, Publicado em 2021-03-30)

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA A EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO. HIPÓTESE DO ART. 485, IV, DO CPC/2015. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. I -
A citação da parte ré constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, a sua não consecução, seja por omissão da parte em indicar o endereço correto, seja pelo não pagamento das custas de diligência de oficial de justiça ou para pesquisa nos sistemas de informação, deve implicar na extinção do processo sem resolução do mérito pelo inciso IV do art. 485 do CPC/2015, sendo desnecessária a anterior intimação pessoal do autor. II – O c. STJ já assinalou que "a citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a falta de recolhimento das despesas devidas ao meirinho para a execução do referido ato processual, enseja a extinção sem resolução do mérito da demanda", tratando-se de "hipótese que prescinde a cientificação pessoal do interessado" (AgInt no AREsp 1234365/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 25/10/2018). III - Assim, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC/2015), já que o autor/apelante, mesmo devidamente intimado através de seu patrono via Diário de Justiça para recolher as custas de diligência de oficial de justiça, não o fez no prazo assinalado.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-AM - AC: 06204298420198040001 AM 0620429-84.2019.8.04.0001, Relator: Ari Jorge Moutinho da Costa, Data de Julgamento: 08/02/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA CITAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL ANTES DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRAZO DILATÓRIO. PAGAMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR OUTROS FUNDAMENTOS. I -
A despeito de o prazo ser dilatório, não há que se falar em anulação da sentença se o pagamento somente foi realizado após a sua prolação, tendo em vista a necessidade de promoção da segurança jurídica pelo Poder Judiciário. Inteligência do entendimento da Terceira Câmara Cível do TJAM. II – O CPC não prevê intimação pessoal para a extinção do processo sem resolução do mérito quando fundada na hipótese do art. 485, IV do código processual. III – Sentença mantida por outros fundamentos.
IV - Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-AM - AC: 06113849020188040001 AM 0611384-90.2018.8.04.0001, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 05/07/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2019)

(Grifo nosso)

Assim, as premissas fáticas e de direito que permearam a sentença

se encontram pertinentes ao caso concreto, o que faz erigir a sua manutenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,alterando tão somente o fundamento extintivo do inciso VI para o inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil, mantendo a sentença em seus demais ternos.

É como voto.

Belém, 11/05/2021